Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-50.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001687-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO - CPF: 210.955.741-91 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA 24 HORAS RESIDÊNCIA - CONSERTO DE ENCANAMENTO E CAVALETE - SEM COBERTURA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, em que pese as alegações autorais, certo é que, não há cobertura da apólice de seguro contratada para o problema apresentado, motivo pelo qual deve ser mantida a escorreita sentença.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1001687-50.2016.8.11.0002,
movida em desfavor de
LOJAS RIACHUELO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, apesar de ter contratado Seguro Assistência 24 Horas Residência junto à ré, ao solicitar o conserto de um encanamento em sua residência, foi informado pelo técnico que não tinha autorização de seus superiores para fazer o serviço.

Menciona que “
conforme prevê o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais deve ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Assim, aduz que “
diante da lacuna no contrato em especificar que o seguro apenas cobriria a parte interna da residência acabou levando o recorrente ao erro
”, pugna pelo provimento do recurso de apelação a fim de julga procedentes os pedidos elencados na inicial.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita acerca de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, eis que não explora atividade securitária, não possuindo, assim, responsabilidade pelo pagamento do sinistro.

Ademais, aduz inexistir falhas na prestação do serviço bem como dever de indenizar, haja vista que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais pleiteada nestes autos.

Cita que o conjunto probatório formado no caderno processual demonstra a inexistência de responsabilidade civil por parte da apelada, não devendo ser responsabilizada por eventual prejuízo sofrido pela parte apelante.

Expõe que o serviço requerido pelo apelante não é coberto pelo seguro contratado, eis que não havia na data dos fatos risco de alagamento à sua residência.

Por fim, menciona a apelada que, caso haja a reforma da sentença, pugna para que o valor arbitrado a título de danos morais leve em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1001687-50.2016.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter contratado através do Cartão Riachuelo um Seguro Assistência 24 Horas Residência junto à ré e, cumprindo as formalidades exigidas, ao solicitar o conserto de um encanamento em sua residência, foi informado pelo técnico que não tinha autorização de seus superiores para fazer o serviço.

Assim, além de a apelada não ter realizado o serviço requisitado, deixou de ressarcir o autor do montante gasto pela realização por terceiros.

Assim, por discordar do procedimento adotado pela apelada, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
conforme se verifica da apólice de seguro, a contratação de cobertura de encanador era expressa para o caso de risco de alagamento da residência, o que não era o caso dos autos
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ainda, mister asseverar que, sendo matéria versada nos autos retratar relação de consumo, torna aplicáveis, pois, todos os postulados e axiomas previstos no Estatuto Consumerista, cujo § único do artigo 7.º dispõe que todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Deste dispositivo legal se extrai a legitimidade passiva da ré e apelada, eis que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do dispositivo supramencionado bem como do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS - SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora
.

Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor
.
Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços
. [...] (TJMT - N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADA
-
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO -
NEGATIVA SECURITÁRIA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela empresa recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores
. [...] (TJMT - N.U 1041866-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Ademais, considera-se que o autor tinha ciência do conteúdo constante no regulamento para utilização do seguro contratado, eis que anexou aos autos (id. 127356751).

No referido documento, em sua Cláusula 6.3, que trata de encanador, consta que “
se em decorrência de vazamento súbito e imprevisto, rompimento de canos ou perfurações acidentais a residência foi alagada ou correr o risco de ser, será enviado um profissional para atendimento emergência (retirada da água ou obstrução do vazamento). A Central de Assistência assumirá tão somente, as despesas de envio, mão de obra e os custos com materiais para o reparo emergencial
” (id. 127356751 - Pág. 2).

Dessa forma, resta claro a informação constante no contrato de que só há cobertura da apólice nos casos em que a residência foi alagada ou correr o risco de ser.

Ademais, há de ser considerado que, como bem prolata o Juízo
a quo
, em seu depoimento pessoal o autor mencionou que “
não tinha risco de alagamento na minha residência
”.

Dessa forma, no caso em apreço, em que pese as alegações autorais, certo é que, não há cobertura da apólice de seguro contratada para o problema apresentado, motivo pelo qual deve ser mantida a escorreita sentença.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022